Tribunal: TJSP
Processo: 1012277-04.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos materiais. Pedido julgado improcedente. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais. Alega a autora falha na prestação ode serviços advocatícios, em razão da ausência de apresentação de defesa em ação movida por consumidor, resultando em condenação ao

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos materiais. Pedido julgado improcedente. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais. Alega a autora falha na prestação ode serviços advocatícios, em razão da ausência de apresentação de defesa em ação movida por consumidor, resultando em condenação ao pagamento de R$ 14.817,57. A autora alega que poderia ter apresentado defesa de ilegitimidade de parte, por não ter qualquer relação com aquela causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de defesa por parte dos réus configura a "perda de uma chance" de a autora obter resultado favorável na ação movida contra ela.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do advogado é de meio e a indenização pela "perda de uma chance" requer probabilidade real de êxito, frustrada pela má execução dos serviços jurídicos, não bastando, portanto, a mera ocorrência da falha.
4. No caso, a condenação decorreu de descontos em conta corrente do consumidor, lançados em nome da autora, e ela não apresentou, na inicial, nenhum fundamento que pudesse configurar fato extintivo ou modificativo, com potencial de alterar o resultado daquela demanda.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do advogado é de meio, não de resultado. 2. A "perda de uma chance" requer probabilidade real de êxito frustrada pela má execução dos serviços jurídicos.